Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014893-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), LEIDIANE MARIA SOARES - CPF: 029.162.511-89 (PACIENTE), CLAUDENIR RODRIGUES - CPF: 014.328.901-23 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), LEIDIANE MARIA SOARES - CPF: 029.162.511-89 (PACIENTE), CLAUDENIR RODRIGUES - CPF: 014.328.901-23 (PACIENTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM RELAÇÃO AO PACIENTE CLAUDENIR RODRIGUES, E, JULGOU EXTINTO EM RELAÇÃO A PACIENTE LEIDIANE MARIA SOARES.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014893-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
192 GRAMAS DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
– APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA ARTESANAL, MUNIÇÕES E CADERNETA COM ANOTAÇÕES DE SUPOSTAS DÍVIDAS DE DROGAS – PRISÃO REALIZADA EM RONDAS DE ROTINA DA POLÍCIA MILITAR – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL OU DE DENÚNCIA PRÉVIA DA VENDA DE DROGAS – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA HABITUAL –
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À LEIDIANE, E CONCESSÃO EM PARTE DA ORDEM EM RELAÇÃO A CLAUDENIR, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de base empírica a apontar que o paciente integra organização criminosa, que ele se dedica a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

A apreensão de espingarda de fabricação artesanal, uma munição de calibre 22 e duas de calibre .380, balança de precisão e utensílios domésticos com resquícios de drogas, na residência do casal, apesar de comprovar, em tese, indícios de comercialização de substância entorpecente, não demonstra, indene de dúvidas, a periculosidade do paciente, tampouco o risco concreto de que, em liberdade, voltará a cometer novos delitos, em especial, a mercancia de estupefacientes.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014893-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Josadabe Chaves Caetano, em favor de Claudenir Rodrigues e Leidiane Maria Soares, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco.

O impetrante aduz que, em 30/6/2020, formulou pedido de liberdade provisória e, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar em favor de
Leidiane Maria Soares
, sob o argumento de que duas de suas três crianças residem com ela, ambas menores de doze anos, sendo uma especial.

Assevera que a autoridade coatora, em
1º/7/2020
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, sem demonstrar qualquer indicativo dos requisitos da medida extrema, negando o pleito de prisão domiciliar, por presumir a falta de zelo de
Leidiane
para com sua prole.

Sustenta que apresentou pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva, porém, o pleito foi negado, aguardando-se o oferecimento da exordial acusatória.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea, não se afigurando suficiente a gravidade abstrata do delito.

Consigna, em acréscimo, que a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva para justificar a necessidade da segregação cautelar.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes, noticiando que, após a apresentação do relatório de visita realizado pelo Conselho Tutelar do Município de Rio Branco, substituiu a segregação cautelar da paciente
Leidiane Maria Soares
pela prisão domiciliar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pela prejudicialidade do
writ
quanto à paciente
Leidiane Maria Soares
, e pela denegação da ordem em relação a
Claudenir Rodrigues
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020